Tribunal: TJSP
Processo: 1501106-81.2020.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Roubo tentado – Palavra da vítima corroborada pelos depoimentos de policiais – Reconhecimento na delegacia – Confirmação em juízo – Negativa isolada nos autos – Prova segura e suficiente – Condenação mantida;
Roubo tentado – Réu reincidente – Tentativa – Iter criminis interrompido pela pronta reação da vítima – Regime correto – Detração – Matéria de competência do juízo de execução, assim como a

Ementa:
Roubo tentado – Palavra da vítima corroborada pelos depoimentos de policiais – Reconhecimento na delegacia – Confirmação em juízo – Negativa isolada nos autos – Prova segura e suficiente – Condenação mantida;
Roubo tentado – Réu reincidente – Tentativa – Iter criminis interrompido pela pronta reação da vítima – Regime correto – Detração – Matéria de competência do juízo de execução, assim como a questão referente à justiça gratuita – Recurso provido em parte.